Tribunal: TJMT
Processo: 1052854-02.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052854-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA PAESE - CPF: 539.781.450-49 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1052854-02.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Claudia Regina Paese e

123 Viagens e Turismo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que alterou a parte dispositiva por meio de embargos declaratórios apresentando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar, solidariamente, as partes reclamadas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

- PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Nas contrarrazões recursais a parte Recorrida suscita preliminarmente que o Recorrente interpôs Recurso Inominado fora do prazo legal. Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada para que o recurso inominado não seja recebido/conhecido.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJEN em 19/01/2023, publicado dia 20/01/2023, por meio do Diário Eletrônico nº 865 de 19/01/2023.

Com efeito, o prazo decendial teve início em 24/01/2023, pois a Recorrente registrou ciência em 23/01/2023, tendo o prazo encerrado em 06/02/2023 (segunda-feira), tendo em vista que o prazo é contado em dias úteis.

No entanto, o recurso foi protocolado somente em 10/02/2023 (sexta-feira), consoante petição digitalizada no ID 163349274, portanto, após do término do prazo recursal.

Nos termos do art. 42, caput, Lei 9.099/1995,
“o

recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença
”

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO INTEMPESTIVO, AINDA A SE CONSIDERAR A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR FORÇA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PRAZOS PROCESSUAIS REFERENTES A PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA RETOMADOS EM 04 DE MAIO DE 2020 (RESOLUÇÃO CNJ 314/2020, ART.3º E PROVIMENTO CSM 2555/2020, ART. 2º). NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. (TJ-SP-AC:1004773092019260066 SP, RELATOR: RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, DATA DO JULGAMENTO:02/10/2020, 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/10/2020).

RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO FORA DO DECÊNDIO PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95
. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível nº 71001219187. Segunda Turma Recursal Cível. Turmas Recursais. Rel. Mylene Maria Michel. Jul. 14/02/2007).

Desta forma, não sendo tempestivo o recurso, deve o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto
, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei, acolho a preliminar e o
DECLARO
intempestivo, razão pela qual
DEIXO DE CONHECÊ-LO
e, com supedâneo no Enunciado nº 122, do FONAJE condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023